Tribunal: TJPA
Processo: 0818639-03.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0818639-03.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTONIO CLOVIS BRITO DA SILVA

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. Uma vez deferido o cumprimento de pena em regime domiciliar, ante à ausência de casa de albergado, e demonstrado o senso de responsabilidade do apenado, é facultado ao Magistrado impor ou não a necessidade de monitoramento eletrônico. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto em favor de
Antônio Clóvis Brito da Silva
contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da RMB,

que

concedeu ao apenado o cumprimento de regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico.

Em suas razões recursais, a defesa aduz que a permanência do agravante com o dispositivo eletrônico não merece prosperar, considerando que sua permanência com o referido equipamento ofende o disposto no Art. 33 e 36 do CP e no Art. 3° da Resolução n° 412/2021 do CNJ, devido a inexistência de fundamentação idônea ao caso concreto (ID.
11838046 – pag. 2 / 8
).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a decisão agravada nos inteiros termos, uma vez que inexiste qualquer mácula em seu fundamento (ID 11838049 – pag. 1/7 ).

O Juízo da Vara de Execuções Penais da RMB, indeferiu o pleito, mantendo a decisão agravada em todos os termos (ID 11838052 - Pág. 1).

Por fim, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Agravo em Execução, com a manutenção e
in totum
a decisão agravada (ID

12367884).

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente agravo em execução e passo a sua análise.

Entendo que o presente agravo não merece ser provido.

Para melhor análise da questão, vejamos o artigo 36 do Código Penal, que dispõe que o regimento aberto é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado, o qual deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de folga.

Citado regime, menos gravoso, deverá ser cumprindo em a) prisão albergue; b) prisão em estabelecimento adequado e c) prisão domiciliar, não sendo admissível que o condenado cumpra pena em regime mais severo em razão da inexistência de vagas (art. 33, § 1º, “c”, do Código Penal e art. 117 da Lei de Execução Penal).

Noutro giro, o artigo 146-B, inciso II da Lei de Execuções Penais, incluído pela Lei n.º 12.258/2010, permite o monitoramento eletrônico, quando da colocação do reeducando em prisão domiciliar, sendo que sua necessidade/adequação fica a critério do magistrado.

No presente caso, constata-se que a determinação do Juízo da VEP, ao deferir ao agravante a progressão para o regime aberto, determinando o cumprimento de prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, decidiu de acordo com a jurisprudência dominante, tendo como exemplo o RE n.º 641.320, ocasião em que o Supremo Tribunal Federal assentou que
“havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada do sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada, (iii) penas restritivas de direitos e/ou estudo”.

Ademais, verifica-se que a decisão agravada estabeleceu (ID 11838050 – pag. 3 /4),
in verbis:
“Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 ( noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP.
”

Além disso, a concessão de prisão domiciliar ao apenado sem o monitoramento eletrônico, ainda que esteja cumprindo a sua pena em regime prisional aberto, destoaria do objetivo da execução penal, que tem como fundamento a ressocialização do indivíduo em consonância com o princípio da prevenção, como bem delineado no parecer ministerial:

“Ora, não há que se falar em ofensa ao sistema progressivo, pois a observância desse princípio se dá mediante a análise das condições às quais o apenado estaria submetido caso cumprisse a pena em estabelecimento prisional adequado, sendo certo que a prisão domiciliar monitorada não se afigura mais penosa do que aquela que o Executando vivenciaria no cumprimento da pena em regime aberto.”

Por fim, observa-se que o magistrado, ao proferir a decisão agravada, a fez de forma idônea e inequívoca, estabelecendo a prisão domiciliar com a utilização de monitoramento eletrônico pelo período de um ano, tendo em vista a progressão do apenado para o regime aberto em prisão domiciliar, motivando sua decisão com base no artigo 146-B, II da Lei de Execuções Penais.

Pelo exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço do agravo em execução penal e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida em todos os seus fundamentos.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 28/03/2023